Tribunal: TJDFT
Processo: 0029178-80.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO EFETIVO DE PENHORA DE BENS. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis da devedora em 18/10/2016. Assim, deu-se início, automaticamente, ao prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo - finalizado em 18/10/2017, e, após, ao respectivo prazo prescricional, com termo final ocorrido em 18/10/2022.
2. O Distrito Federal alega que formulou diversos requerimentos de diligências visando ao impulsionamento do feito, sendo que houve morosidade do Juízo em movimentar o processo.
3. Intimado para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, o Distrito Federal limitou-se a requerer nova suspensão da execução pelo período de 1 (um) ano, nos termos do §2° do art. 40 da Lei 6.830/80, “em razão de não haverem sido localizados bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora”.
4. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.
5. A mera formulação de requerimento para realização de diligências ou a reiteração daquelas já efetuadas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
6.Recurso conhecido e não provido.